Tribunal: TCU
Processo: 007.343/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1073/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 2/2022, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Ceará (Senar/CE), com vistas à contratação de laboratório de análises e pesquisas clínicas para realizar exames em citologia, oncótica (exame Papanicolau) e exames de antígeno prostático específico (exame PSA), com fornecimento de material e entrega dos resultados, para atender a demanda dos 20 eventos estimados do Programa Saúde da Mulher e do Programa Saúde do Homem, a serem realizados em diversos municípios cearenses; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 15, que concluiu pela procedência apenas parcial das alegações denunciadas, e sugeriu o encaminhamento de ciência à unidade jurisdicionada a respeito das impropriedades identificadas; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, inciso III, 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante; adotar as medidas transcritas no subitem 1.8 a seguir; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 15) ao denunciante e à unidade jurisdicionada; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.343/2022-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senar No Estado do Ceará. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Ceará (Senar/CE), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 2/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, visto contrariarem os arts. 6o, inciso I, e 8o, §§ 1o e 2o, da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) c/c o art. 64-A do Decreto 7.724/2012 e dificultarem os controles social e estatal: 1.8.1. exigência, no sítio eletrônico da entidade, de identificação prévia para disponibilização de editais (inclusive do edital do certame supracitado) e de outras peças licitatórias; e; 1.8.2. falta de disponibilização de informações atualizadas sobre os contratos firmados, especialmente os referentes ao exercício de 2022.